Tribunal: TCU
Processo: 045.475/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4714/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.475/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Joaquim dos Santos (XXX.341.448-XX); Carlos Alberto Ferro Gobato (XXX.809.148-XX); Carlos Augusto Soares (XXX.776.768-XX); Cecilia Candolo (XXX.415.868-XX); Edgar Dutra Zanotto (XXX.410.478-XX); Jose Augusto Marcondes Agnelli (XXX.691.258-XX); Jose Roberto Verani (XXX.056.568-XX); Luis Aparecido Milan (XXX.312.698-XX); Thelma Simoes Matsukura (XXX.615.158-XX); Vagner Martins Michilini (XXX.620.808-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.